Tribunal: TJDFT
Processo: 0745744-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E COMORBIDADES. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE MONITOR/ESV NÃO EXCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao ente distrital a disponibilização de monitor exclusivo a estudante com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0), Doença Mitocondrial (CID-10 E88.9), Síndrome Autoinflamatória (CID-10 M04.8) e Imunodeficiência (CID-10 D83.0), matriculado na rede pública de ensino, mantendo o acompanhamento por monitor/ESV sem exclusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que imponha ao Poder Público a disponibilização de monitor exclusivo a aluno com deficiência, diante das normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o atendimento educacional especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (arts. 205 e 208, III) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III) asseguram o direito ao atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. A Lei no 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único, garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o direito a acompanhante especializado, desde que comprovada a necessidade.
5. A Estratégia de Matrículas da Secretaria de Educação do Distrito Federal estabelece que a definição dos recursos de apoio ao estudante público-alvo da educação especial depende de estudo de caso realizado pela equipe técnica competente.
6. O estudo de caso referente ao ano letivo de 2025 indicou a inserção do estudante em classe de integração inversa, sem recomendação de monitor exclusivo, e a Secretaria de Educação informou a disponibilização de monitor/ESV para atendimento não exclusivo de suas necessidades básicas.
7. Os formulários de adequação curricular registram que o estudante realiza, com relativa autonomia, atividades de alimentação e locomoção, necessitando de auxílio pontual para organização de materiais, apoio em atividades pedagógicas e, em determinados períodos, para higiene pessoal.
8. Os relatórios pedagógicos apontam avanços no processo de letramento, na matemática, na comunicação, na gestão pessoal e nas habilidades socioemocionais, ainda que prejudicados pelo elevado número de faltas escolares.
9. A concessão de monitor exclusivo exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade para as atividades da vida diária e para o efetivo acesso à educação, o que não se evidencia de plano na fase perfunctória.
10. A disponibilização de monitor/ESV não exclusivo revela-se medida proporcional e adequada, preservando o direito fundamental à educação inclusiva sem impor tratamento privilegiado em detrimento de outros alunos com necessidades especiais.
11. Inexistindo comprovação da excepcionalidade prevista na legislação e ausentes, neste momento processual, elementos que evidenciem probabilidade do direito à monitoria exclusiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito ao acompanhante especializado previsto na Lei no 12.764/2012 depende de comprovação concreta da imprescindibilidade do acompanhamento individualizado. 2. A disponibilização de monitor ou educador social voluntário sem exclusividade atende ao direito à educação inclusiva quando suficiente para suprir as necessidades do aluno. 3. A concessão de monitor exclusivo exige demonstração inequívoca de excepcionalidade, não bastando recomendação médica desacompanhada de elementos que evidenciem insuficiência das medidas já adotadas pela rede pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, III; ECA, art. 54, III; Lei no 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010248, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1935429, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1883052, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25.06.2024.